Tribunal: TJMT
Processo: 0001321-96.2016.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001321-96.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abandono Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WESLEY SILVA PASCHOALATTO - CPF: 334.582.668-28 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001321-96.2016.8.11.0044

EMENTA

APELAÇÃO – CRIANÇA E ADOLESCENTE – MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ADOLESCENTES – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA - NEGLIGÊNCIA DO ORGANIZADOR DO EVENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença de
crianças e/ou adolescentes, bem como

a ingestão de bebida alcoólica por eles em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes ou funcionários, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos.

O auto de infração emitido pelos agentes da infância goza de veracidade, mormente se ausentes vícios que ensejam sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001321-96.2016.8.11.0044

Apelante
: WESLEY SILVA PASCHOALATTO

Apelada
: MINISTERIO PUBLICO

1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
WESLEY SILVA PASCHOALATTO.

AÇÃO:
Infração Administrativa, oferecida por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
WESLEY SILVA PASCHOALATTO.

SENTENÇA: julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de aplicar ao representado a multa administrativa prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu mínimo, qual seja, 3 salários mínimos.

APELAÇÃO (Id. 61492473)
: Busca, em síntese, a absolvição do apelante da infração que lhe foi imputada, porquanto entende que não restou comprovada a autoria e materialidade do delito, com provas plenas produzidas com contraditório e ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento. (Id 61492475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 0001321-96.2016.8.11.0044

Apelante
: WESLEY SILVA PASCHOALATTO

Apelada
: MINISTERIO PUBLICO

1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga

VOTO

Apelação
interposta por
WESLEY SILVA PASCHOALATTO.

AÇÃO:
Infração Administrativa, oferecida por
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
WESLEY SILVA PASCHOALATTO.

SENTENÇA: julgou parcialmente procedente a representação, para o fim de aplicar ao representado a multa administrativa prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu mínimo, qual seja, 3 salários mínimos.

O apelante

busca, em síntese, sua absolvição da infração que lhe foi imputada, porquanto entende que não restou comprovada a autoria e materialidade do delito, com provas plenas produzidas com contraditório e ampla defesa.

Em que pese as alegações do apelante, a sentença não comporta reforma.

A multa foi aplicada em decorrência da constatação, por agentes de infância, da presença de adolescentes e do consumo por eles de bebida alcoólica em evento noturno denominado “festa na Lagoa”, em 05.03.2016, promovido pelo requerido.

Consta do procedimento registrado sob o n° 000415-042/2016 (Id. 61491985).

(...) no dia 05/03/2016, nós Conselheiros Tutelares fomos até a LAGOA para verificar a presença dos menores na festa, e ao chegarmos nos deparamos com alguns menores bebendo bebidas alcoólicas, fizemos a abordagem e orientamos os menores a pararem de beber, mas os mesmos não quiseram aceitar, dai solicitamos o reforço da POLICIA MILITAR, quando os policiais chegaram, passamos a situação para o comandante da operação Cabo FELIX, e Cabo RIVAIL, que nos orientou em dividirmos em grupos e começamos a fazer o trabalho novamente de abordagem e orientação, agora com sucesso, os menores pararam de beber, mas continuaram na festa, pois o número de menores era muito grande, e não tinha como recolher todos pois a demanda de policiais e conselheiros era muito pouca, precisaria pelo menos dois ônibus para podermos transportar os menores que se encontravam no recinto (...)

Dessa forma, a presença de
crianças e/ou adolescentes, bem como

a ingestão de bebida alcoólica por eles em estabelecimentos comerciais, casas de shows e outros, constitui infração administrativa imputável ao proprietário, promotores de eventos, gerentes ou funcionários, porque em locais como tal, a atenção e cuidados devem ser redobrados para evitar-se o consumo ilegal de determinados produtos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA -
ENTRADA, PERMANÊNCIA E VENDA DE BEBIBA ALCÓOLICA PARA MENORES EM EVENTO – RESPONSABILIDADE DOS ORGANIZADORES
– MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – REDUÇÃO – INVIABILDIADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há dúvidas que o apelante fazia parte
da equipe organizadora do evento denominado “esquenta”, no qual se constatou a entrada e o consumo de bebida alcoólica por menores de idade, sendo, portanto, responsável solidário pelo ato infracional contido na representação em questão, restando configurada a sua legitimidade passiva. 2
. A lei é clara e impõe ao organizador/promotor do evento o dever de fiscalizar tanto a entrada/permanência, quanto a venda e o consumo de bebidas alcoólicas de menores no local. Logo, restando tipificada a conduta dos representados, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.
3. Deve ser mantida a pena de multa fixada dentro dos limites legais. (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado -
Apelação 8511/2018 – Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 12.09.2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021